Tribunal: TJDFT
Processo: 0751677-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador George Lopes Leite HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 0751677-61.2020.8.07.0000 PACIENTE: DENIS JONES DOS SANTOS BASTOS SARAUSA IMPETRANTE: CRISTIANE VERISSIMO DE SOUZA AUTORIDADE: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE BRASILIA DESPACHO A advogada Cristiane Veríssimo de Souza impetrou habeas corpus em favor de DJSBS contra ato do Juízo da Primeira Vara Criminal de Brasília, que recebera denúncia por infração ao artigo 171, § 3o (por cinquenta vezes), mais o artigo 288, do Código Penal. A liminar foi indeferida (ID 22220503) e as informações vieram (ID 22486554). A Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem em seu parecer (ID 22578818). Os autos foram incluídos na 4a Sessão Ordinária por Videoconferência, mas o julgamento foi adiado porque, um dia antes da sessão, a Impetrante juntou novos documentos, mediante petição de ID 23534089. Ad cautelam, determinou-se vista à Procuradoria de Justiça pelo prazo de cinco dias. Todavia, antes da remessa ao Ministério Público, a Ordem dos Advogados do Brasil - Conselho Seccional do Distrito Federal requereu sua habilitação no feito, na qualidade de Assistente Simples do paciente, pois há fortes indícios de que o réu responde a processo criminal em razão do seu exercício profissional (advogar para pessoas ligadas aos supostos fatos criminosos). Considerando a relevância da matéria e a representatividade da postulante, com fundamento no artigo 49, parágrafo único, da Lei 8.906/94 (Estatuto da OAB), admitiu-se o seu ingresso no feito, conforme requerido. Antes da remessa à OAB/DF, o advogado Vinícius Cavalcante Ferreira requereu a juntada de procuração assinada pelo paciente em 26/02/2021, no qual constitui novos patronos, pede também vista dos autos (ID 23753409). Além disso, a Procuradoria de Justiça ratificou o parecer de mérito lançado anteriormente, adicionando a transcrição de esclarecimentos prestados pelo Promotor de Justiça e opinando pela correção do nome do paciente, de “SARAUSA” para “SIRAGUSA” (ID 23771637). Sabe-se que o habeas corpus é ação de natureza constitucional que prescinde de capacidade postulatória, podendo ser impetrado por qualquer pessoa, nos termos do artigo 654 do Código de Processo Penal. Nada obstante, como foi o paciente quem constituiu novos advogados para o patrocínio da causa, admite-se a alteração do polo ativo da impetração. À Secretaria para: 1) substituir o nome da Impetrante originária pelos quatro advogados listados na procuração de ID 23753410; 2) retificar o patronímico do paciente, alterando-o de “SARAUSA” para “SIRAGUSA”; 3) abrir prazo sucessivo de cinco dias para manifestação das partes (OAB/DF, Impetrantes e Procuradoria de Justiça, nessa ordem). Após, retornem conclusos. Brasília, data da assinatura digital. GEORGE LOPES LEITE Relator